Tribunal: TJDFT
Processo: 0712119-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712119-50.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO ANTONIO COIMBRA APELADO: DORA LOURDES VIEIRA DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Devidamente intimada, a Apelada apresenta contrarrazões na qual suscita preliminar quanto à legitimidade passiva. Com fundamento nos arts. 9° e 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a Apelante para, querendo, apresentar manifestação acerca da preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de julho de 2020 09:34:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador